Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-64.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para reformar a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I, do CPC e 51 da Lei no 9.099/95, tendo sido rejeitado o pedido de cumprimento provisório de sentença. Subsidiariamente, a recorrente pede a anulação da sentença.
3. Os presentes autos versam sobre cumprimento provisório da sentença prolatada no processo no 0706777-62.2022.8.07.0019, nos quais a recorrente pleiteia a execução de multa por suposto descumprimento da obrigação de fazer, cujo dispositivo da referida sentença foi redigido nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar que a empresa ré proceda à retirada do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes referentes aos débitos relacionados ao presente processo, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento".
4. O Juízo de primeiro grau, citando o teor da súmula 410 do STJ, asseverou que "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada do novo Código de Processo Civil." Também assentou que, no processo no 0706777-62.2022.8.07.0019, houve interposição de embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento. Outrossim, concluiu que, a via recursal eleita interrompe o prazo recursal e, por conseguinte, o cumprimento da obrigação pela embargada.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença proferida no referido processo eletrônico fixou prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento voluntário da obrigação e, a despeito de ter sido devidamente intimada eletronicamente, a executada/recorrida quedou-se inerte.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos juntados à peça recursal, defiro o benefício, sobretudo porque a recorrente também litiga sob o pálio da gratuidade de justiça no mencionado processo.
7. A recorrida não apresentou contrarrazões.
8. Da análise da petição inicial, verifico que a recorrente pretende a execução de multa cominatória por suposto descumprimento da obrigação de fazer imposta à recorrida, cujo valor pleiteado é de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Para tanto, formulou pedido de penhora da referida quantia por meio do sistema Sisbajud. Por outro lado, ao que se infere da pretensão da recorrente, não houve pedido para o cumprimento provisório da obrigação, mas sim a cobrança de multa por suposta inação da recorrida.
9. Nesse caso, entendo por prematura a extinção do feito, sem análise de mérito. Isso porque o artigo 520, inciso I, do CPC, assevera que "corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido". Por sua vez, o § 5o prevê que, "ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo". Nesse contexto, cabível a prestação de caução, nos termos do inciso IV do artigo 520, pois a recorrente pleiteia o recebimento de valor pecuniário.
10. Não tendo sido oportunizado à recorrente que atendesse à referida determinação legal, o retorno dos autos à origem é medida que se impõe.
11. Quanto ao pedido fundado na teoria da causa madura, entendo que, na hipótese, caracterizar-se-ia indevida supressão de instância, de modo que os autos devem retornar à instância de origem, para análise do mérito. Precedente: (Acórdão 1631984, 07007541820228070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24.10.2022, publicado no DJE: 4.11.2022).
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.